Tribunal: TJBA
Processo: 0075833-60.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075833-60.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EXPEDITO CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo credor. O apelante sustenta que a decisão é nula, por ter havido prévia resolução de mérito, encontrando-se o processo em fase de execução definitiva, requerendo o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, em razão da inércia do exequente, ou se, conforme o art. 921 do CPC, o correto seria o arquivamento provisório do processo, com possibilidade de futura prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

O art. 485, II, do CPC, que autoriza a extinção do processo por abandono da causa, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, na qual já há título judicial formado e trânsito em julgado.

A inércia do credor, nessa etapa, não extingue o processo, mas enseja a suspensão e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III e §§ 1º a 4º, do CPC, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
A jurisprudência dos tribunais estaduais e desta Corte é firme no sentido de que, em cumprimento de sentença, o abandono não autoriza extinção, devendo o juiz apenas determinar o arquivamento, a fim de preservar o direito do credor até a consumação da prescrição.

Assim, a sentença recorrida incorre em erro de procedimento, impondo-se sua anulação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito, mediante nova intimação do exequente para impulso processual, sob pena de arquivamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II; e 921, III e §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000737-72.2014.8.05.0268, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 21.12.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0001483-04.2008.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024; TJ-MG, AC nº 0023973-83.2012.8.13.0241, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 28.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0075833-60.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante EXPEDITO CRUZ DOS SANTOS e apelado BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237